Tribunal: TJSP
Processo: 1049029-92.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Bem imóvel - Terreno – Compromisso de compra e venda – Ação de consignação em pagamento com pedido declaratório de inexigibilidade de débito – Demanda de promissários-compradores em face de incorporadora – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Recurso dos autores - Arguição de que inexigíveis os juros e multa decorrentes de

Ementa:
Bem imóvel - Terreno – Compromisso de compra e venda – Ação de consignação em pagamento com pedido declaratório de inexigibilidade de débito – Demanda de promissários-compradores em face de incorporadora – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Recurso dos autores - Arguição de que inexigíveis os juros e multa decorrentes de atraso atribuível à ré na comunicação de lançamento tributário – Alegação de que cabível a consignação em pagamento do valor originário do ISSQN e a declaração de inexigibilidade de débito frente à ré – Recurso prejudicado – Questões sob discussão já resolvidas nos autos do processo no 1038533-67.2017.8.26.0114 – Ausência superveniente de interesse recursal.

Apelo dos autores prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049029-
92.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOSÉ
ANTONIO BAPTISTA e LARISSA PIRES DO PRADO BAPTISTA, é apelado SG
EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049029-92.2016.8.26.0114 -Voto no
2
42.565
Apelação no 1049029-92.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelantes: José Antônio Baptista e outra
Apelada: SG Empreendimentos Incorporações Eireli
Classificação: Bens imóveis Consignação em pagamento
t
EMENTA: Bem imóvel - Terreno Compromisso de compra e
venda
Ação de consignação em pagamento com pedido
declaratório de inexigibilidade de débito
Demanda de
promissários-compradores em face de incorporadora

Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
Recurso dos
autores - Arguição de que inexigíveis os juros e multa
decorrentes de atraso atribuível à ré na comunicação de
lançamento tributário Alegação de que cabível a consignação
em pagamento do valor originário do ISSQN e a declaração de
inexigibilidade de débito frente à ré
Recurso prejudicado

Questões sob discussão já resolvidas nos autos do processo no
1038533-67.2017.8.26.0114

Ausência
superveniente
de
interesse recursal.
Apelo dos autores prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de consignação em pagamento com pedido declaratório de
inexigibilidade de débito, proposta por José Antônio Baptista e outra em
face de “SG Empreendimentos Incorporações Eireli”, em que proferida
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em razão do
princípio da causalidade, ficou a cargo dos requerentes o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa - fls. 154/156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049029-92.2016.8.26.0114 -Voto no
3
Aduzem os autores que o julgado carece de parcial
reforma sob alegação, em síntese, de que o pedido declaratório de
inexigibilidade do débito não foi apreciado, remanescendo ainda
discussão sobre quem deu causa aos juros e à multa incidentes sobre
tributo, não sendo deles exigíveis tais acréscimos decorrentes de atraso
atribuível à ré. Assim, sustentam que cabível a consignação em
pagamento do valor originário do ISSQN e a declaração de
inexigibilidade de débito em relação à promitente vendedora
fls.
169/178.
O
reclamo
foi
interposto
tempestivamente
e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 184/188, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo se encontra prejudicado, ante a solução das
questões sob debate em demanda diversa.
Cuida-se de ação de consignação em pagamento
cumulada com obrigação de fazer e pedido de inexigibilidade de débito,
ajuizada por Larissa Piresdo Prado Baptista e José Antônio Baptista em
face de “S.G. Empreendimentos e Incorporações Eireli”, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049029-92.2016.8.26.0114 -Voto no
4
finalidade de consignar a importância de R$ 5.594,72 referente ao valor
originário do ISSQN devido ao Município de Campinas pela construção
de residência sobre o terreno adquirido da ré, bem como com o fito de
obrigar esta última a pagar a diferença junto à Prefeitura Municipal de
Campinas (juros, multa e encargos), eis que entendem não terem dado
causa ao atraso no pagamento do tributo. Pugnam, ainda, pela
declaração de inexigibilidade de débitos perante a ré e a Prefeitura
Municipal de Campinas-SP.
Consta na inicial que em 13.11.2009 a autora Larissa e
seu então marido, Filipe Cassini, adquiriram da ré um terreno situado na
Estrada da Rhodia, no 7.150, do “Condomínio Residencial Espaço Verde
II”, Barão Geraldo, Cidade de Campinas, sendo que durante o
casamento ali construíram uma residência, de número 11, sem que, na
ocasião, houvesse qualquer cobrança do tributo municipal denominado
ISSQN.
Com o desfazimento do matrimônio, o ex-marido de
Larissa cedeu sua metade ideal do imóvel a José Antônio Baptista,
coautor, com a anuência da empresa ré, em 18.06.2014.
Em 15.07.2016 os autores receberam notificação
extrajudicial enviada pela ré dando conta de que esta havia sido
protestada em razão de lançamento do tributo municipal ISSQN no valor
de R$ 7.591,90, em 03.12.2015, cuja responsabilidade pelo pagamento
imputou aos autores, já que o imposto era devido pela construção da
residência de no 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049029-92.2016.8.26.0114 -Voto no
5
Na notificação a requerida instou os requerentes a
tomarem as providências cabíveis a fim de pagarem o débito e
levantarem o protesto.
Os autores entraram em contato com a Municipalidade e
vieram a saber que o lançamento fora efetuado em nome da empresa ré
porque ainda não haviam transferido o imóvel para seus nomes.
Postularam à Municipalidade, então, o parcelamento do débito, mas
receberam resposta no sentido de que o parcelamento somente poderia
ser solicitado pela devedora.
Assim, enviaram contranotificação à ré (fls. 41/44),
requerendo que lhes outorgasse procuração ou, ainda, que
disponibilizasse preposto com poderes para postular o pagamento
parcelado junto à Municipalidade. Como não obtiveram sucesso,
ajuizaram a presente ação com pedido de consignação do valor original
do tributo, mais determinação no sentido de que a empresa ré efetuasse o
pagamento integral do tributo ou seu parcelamento perante a Prefeitura
Municipal de Campinas, com declaração de inexigibilidade do débito.
Antes da citação, porém, os autores informaram que
finalmente a ré havia realizado o pagamento do débito junto à
Municipalidade e, assim, requereram a desistência do pedido relativo à
obrigação de fazer, o que restou deferido.
Em contestação, a ré alegou que a obrigação era dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049029-92.2016.8.26.0114 -Voto no
6
autores em razão da edificação de sua residência, mas que a cobrança lhe
foi dirigida pela Municipalidade porque aqueles não cumpriram o dever
de transferir o imóvel para sua titularidade.
Afirmaram, ainda, que a discussão a respeito da
exigibilidade do débito não seria cabível no bojo da ação, eis que resulta
de lançamento de ofício pela Prefeitura do Município de Campinas, mas
que esta não era parte na lide. Pugnou pelo reconhecimento da carência
da ação e, subsidiariamente, que fosse a julgada improcedente.
Sobreveio a sentença que, acolhendo a alegação
preliminar, julgou extinto o processo, conforme art. 485, VI do Código
de Processo Civil.
Sustentam agora os apelantes que remanesce discussão
sobre quem deu causa aos juros e multa incidentes sobre tributo, não
lhes sendo exigíveis tais acréscimos decorrentes de atraso atribuível à ré,
que tardou em comunicá-los acerca do lançamento tributário.
Entendem, assim, que cabível a consignação em
pagamento do valor originário do ISSQN e a declaração de
inexigibilidade de débito em relação à empresa apelada.
Ocorre que tais questões já se encontram superadas em
razão do julgamento do recurso de apelação nos autos do processo no
1038533-67.2017.8.26.0114, proposta por “FTA Desenvolvimento
Imobiliário S/A” em face dos ora apelantes, conforme a fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049029-92.2016.8.26.0114 -Voto no
7
do respectivo Acórdão proferido por esta C. Câmara, a seguir transcrita:
“Não paira controvérsia acerca da responsabilidade
pelo adimplemento da obrigação tributária a cargo dos requeridos,
promitentes compradores.
Cinge-se a controvérsia apenas em identificar se devem
ser responsabilizados pelos acréscimos envolvendo a obrigação
tributária objeto do pedido de repetição formulado pela autora.
Os requeridos lograram êxito em esclarecer que a
escritura definitiva de compra e venda do imóvel somente lhes seria
outorgada pela autora após a quitação do compromisso de compra e
venda, prevista para o final de 2014, conforme cláusula 14 do pacto,
fato que veio a ocorrer em 10.07.2015 (fls. 62/66), o que justifica o fato
de o lançamento tributário, realizado em janeiro de 2014, ter sido
realizado em nome da empresa parceira da autora, “S.G.
Empreendimentos e Incorporações Ltda.”
Diante disso, era imperioso que a autora, tão logo
notificada acerca do lançamento tributário, no valor de R$ 5.594,72
(fls. 59), interpelasse os réus para efeito de adimplemento da
obrigação, fato que somente veio a acontecer após decorridos longos
três anos, em 17.01.2017 fls. 32/33.
Tem-se, dessa forma, que por exclusiva inércia da
autora a obrigação principal, de R$ 5.594,72, alcançou a cifra de R$
9.559,82 (fls. 28), quitada em 14.10.2016 e acompanhada de encargos
para baixa de protesto, de R$ 1.089,48 (fls. 30/31).
Via
de
consequência,
tenho
como
acertado
o
posicionamento adotado pelo digno Magistrado da causa quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049029-92.2016.8.26.0114 -Voto no
8
condenou os réus ao pagamento somente da quantia inerente à
obrigação principal, de R$ 5.594,72.
Entretanto,
considerando
que
os
réus
foram
interpelados pela autora somente em 17.01.2017, a partir daí é que
devem incidir juros de mora legais e correção monetária, sendo de
rigor, portanto, o acolhimento do apelo da autora para este fim.
No mais, considerando que em 04.02.2019 os réus
depositaram em Juízo a quantia de R$ 9.162,77 e de R$ 1.089,48 (fls.
146/151), os acréscimos devem ser sobrestados a partir de então.
Pelos mesmos motivos não se sustenta a condenação
imposta ao pagamento das custas com a baixa de protesto, já que,
como dito, provenientes da inércia da autora.
(...)
Desta forma, imperiosa a parcial reforma do julgado a
fim de condenar os réus ao pagamento da importância de R$ 5.594,72,
com incidência de juros de mora legais e de correção monetária a
partir de 17.01.2017 (data da interpelação e fls. 32/33) até 04.02.2019
(data do depósito judicial de fls. 146/151).”
Ou seja, o montante que os apelantes pretendem
consignar já foi depositado nos autos da ação supramencionada, assim
como já houve delimitação dos valores por eles devidos em razão do
lançamento do tributo sob discussão.
Verificada, assim, a superveniente falta de interesse
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049029-92.2016.8.26.0114 -Voto no
9
Ante o exposto, julgo prejudicado o apelo dos autores.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica